Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES. ILEGALIDADES. INEXISTÊNCIAS. TEMA 485 STF. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor em face de sentença proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, consistente em questões de prova objetiva de concurso público destinado a preencher vagas na graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se existe ilegalidade em ato administrativo, consistente em questões de concurso público, passíveis de anulação pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz indefere o requerimento de prova pericial, considerando que a questão a ser provada é a ilegalidade de ato administrativo, ante a desnecessidade de conhecimento técnico para este fim, pois o controle de legalidade cabe ao juiz e não ao seu auxiliar – perito judicial (CPC, Art. 465, caput), nos termos do art. 464, § 1o, I, deste Código.
4. Inexistindo ilegalidade em prova de concurso público, descabe a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, nos termos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 485.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Inexistindo ilegalidade em prova de concurso público, descabe a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 464, § 1o, I, e 465, caput, ambos do CPC.